Tribunal: TJES
Processo: 5006951-23.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006951-23.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO

AGRAVADO: ORLETE PEIXOTO DA SILVA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO,
contra decisão, proferida nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada por
ORLETE PEIXOTO DA SILVA,
que deferiu parcialmente o pedido liminar para fixar os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente.

Em suas razões sustenta o agravante que (a) é advogado e tem remuneração no valor aproximado de R$ 5.350,00 por mês; (b) (c) a agravada é estagiária com remuneração de R$900,00 e além disso vende "avon" e "jequiti", auferindo assim o valor de R$ 2.400,00. Por fim, requer a reforma da decisão no sentido de que seja revogado os alimentos fixados em favor da agravada.

Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada, com a revogação dos alimentos fixados na origem.

Decisão de Id nº 5574361, indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nova decisão de Id nº 6566180, indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo agravante em Id nº 6558639.

Contrarrazões de Id nº 6740029, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO,
contra decisão, proferida nos autos da Ação de Alimentos, ajuizada por
ORLETE PEIXOTO DA SILVA,
que deferiu parcialmente o pedido liminar para fixar os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo vigente.

Em suas razões sustenta o agravante que (a) é advogado e tem remuneração no valor aproximado de R$ 5.350,00 por mês; (b) (c) a agravada é estagiária com remuneração de R$900,00 e além disso vende "avon" e "jequiti", auferindo assim o valor de R$ 2.400,00. Por fim, requer a reforma da decisão no sentido de que seja revogado os alimentos fixados em favor da agravada.

Por fim, requer a reforma da r. decisão agravada, com a revogação dos alimentos fixados na origem.

Por meio de decisão lançada no ID nº 5574361, indeferi o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que a
obrigação alimentar em favor de ex-companheiros é excepcional e de caráter transitório, sendo, portanto, prudente a manutenção da decisão objurgada pelo menos até a conclusão da instrução processual, para fins de apuração da necessidade e possibilidade das partes envolvidas.

Na sequência, a parte agravante requereu a reconsideração da decisão, tendo como argumento a existência de contrato de união estável entre a requerente (agravada) e a mãe do requerido.

Entretanto, considerando que tal documento sequer chegou a ser analisado pelo juízo primevo, o pedido de reconsideração foi rejeitado, conforme consta no Id nº 6566180.

Pois bem, nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo, não identifico razões para acolher a pretensão recursal do agravante.

Inicialmente, em relação a alegação do agravante no sentido de que “o concubinato está evidenciado quando a requerente manteve relação conjugal com a mãe do requerido e ainda registrou por meio de escritura pública com a separação de bens” (id nº 6558639), verifico que tal ponto deve ser analisado
primeiramente pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância.

Assim, neste presente recurso serão analisadas tão somente as questões submetidas e apreciadas pelo i. Juiz de primeira instância.

Em evolução, registra-se que o ponto central do presente recurso consiste na análise da obrigação alimentar em decorrência da união estável havida entre as partes.

A respeito dos alimentos fixados em favor da agravada, é importante dizer que, como consectário do dever de mútua assistência decorrente do casamento/união estável, os cônjuges/companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para sua mantença, que serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e na possibilidade da pessoa obrigada (CC, art. 1.694), mesmo após o rompimento do vínculo (CC, art. 1704).

Na hipótese em apreço, não vejo razões para reformar a decisão objurgada, pois o agravante não colacionou aos autos prova robusta acerca da impossibilidade financeira de arcar com a pensão fixada pelo Juízo
a quo
, nem mesmo a respeito dos gastos relativos ao filho menor, que pudesse ensejar uma reanálise do
quantum
fixado a título de alimentos em favor da agravada, até mesmo porque não formulou pedido subsidiário, mas apenas e tão somente a revogação da decisão agravada.

Da análise dos autos de origem,
embora a agravada não tenha anexado comprovantes de que não exerce função laboral, atestado médico que comprove que não pode exercer ou que aufere outros meios de renda/auxílio, é estudante universitária, o que dificulta a sua recolocação no mercado de trabalho, fazendo jus aos
alimentos transitórios,
no período em que busca estabelecer sua própria mantença.

Em que pese o agravado argumente que a recorrida é estagiária e aufere a importância de R$900,00, tais fatos devem ser averiguados com cautela, durante a instrução processual, com base no trinômio alimentar - necessidade, possibilidade e proporcionalidade.

Por outro lado, verifico que o agravado é advogado e, até então, o único provedor da família.

Assim sendo, considerando que a
obrigação alimentar em favor de ex-companheiros é excepcional e de caráter transitório, entendo que a r. decisão deve ser mantida pelo menos até a conclusão da instrução, para apuração da necessidade e possibilidade das partes envolvidas.

A respeito do tema, segue a orientação deste e. Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS PARA EX-COMPANHEIRA. CARÁTER EXCEPCIONAL. INEXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA RELAÇÃO ENTRE AS PARTES E DA NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Podem os cônjuges pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo, tais alimentos, serem fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do artigo 1.694, caput e §1º, do Código Civil. II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui orientação no sentido de que “os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde” (STJ, AgInt no AREsp 1082244/RN, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021). III. Este Egrégio Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que “o pensionamento não será uma consequência automática de toda e qualquer dissolução de união estável, mas apenas naquelas circunstâncias excepcionais em que realmente um dos companheiros demonstrar que não possui condições de gerir a si próprio, reclamando, desta feita, um mínimo de dignidade, fator que, também em juízo de cognição sumária, não foi demonstrado pela agravante” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35101113609, Relator: NEY BATISTA COUTINHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/11/2010, Data da Publicação no Diário: 29/11/2010) IV. In casu, a Recorrente apenas juntou aos autos originários registros fotográficos do relacionamento havido com o Recorrido, além de um descritivo de movimentação bancária indicando algumas transferências remetidas por esse, com valores não coincidentes, sendo que, tais elementos de prova, nesse momento de cognição embrionária, não revela superfície jurídica apta a caracterizar a existência, inconteste, de entidade familiar que respalde a fixação de alimentos provisórios. V. Recurso conhecido e improvido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5004684-49.2021.8.08.0000. Data: 13/May/2022. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PRORROGAÇÃO ATÉ O PROFERIMENTO DA SENTENÇA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fixação dos alimentos deve ser calcada em três requisitos previstos no artigo 1.694, do Código Civil, são eles: (i) necessidade do alimentando; (ii) possibilidade do alimentante e (iii) proporcionalidade. 2. A excepcionalidade da obrigação alimentar que deve subsidiar a relação entre os ex-cônjuges, depois de encerrada a sociedade conjugal, é respaldada pela comprovação da efetiva necessidade do alimentado e da possibilidade do alimentante.3. A agravante não possui condições de arcar com o seu próprio sustento, devendo os alimentos provisórios serem mantidos, até o julgamento do feito na origem. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Número: 5006176-76.2021.8.08.0000. Data: 26/Jan/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA).

Nesse sentido,
necessário aguardar a instrução probatória para fins de aferir a configuração da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.708 do CC, além da discussão a respeito de a obrigação alimentar se basear ou não em critérios meramente objetivos (necessidade/possibilidade/proporcionalidade), até para que não haja violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Sem mais delongas,
CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS EM FAVOR DA EX-COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
RECURSO IMPROVIDO.

1)
Inicialmente, em relação a alegação do agravante no sentido de que “o concubinato está evidenciado quando a requerente manteve relação conjugal com a mãe do requerido e ainda registrou por meio de escritura pública com a separação de bens” (id nº 6558639), verifico que tal ponto deve ser analisado
primeiramente pelo juízo "a quo", sob pena de supressão de instância. Assim, neste presente recurso serão analisadas tão somente as questões submetidas e apreciadas pelo i. Juiz de primeira instância.

2)
R
egistra-se que o ponto central do presente recurso consiste na análise da obrigação alimentar em decorrência da união estável havida entre as partes.

3)
A respeito dos alimentos fixados em favor da agravada, é importante dizer que, como consectário do dever de mútua assistência decorrente do casamento/união estável, os cônjuges/companheiros podem pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para sua mantença, que serão fixados na proporção das necessidades do reclamante e na possibilidade da pessoa obrigada (CC, art. 1.694), mesmo após o rompimento do vínculo (CC, art. 1704).

4)
Na hipótese em apreço, não vejo razões para reformar a decisão objurgada, pois o agravante não colacionou aos autos prova robusta acerca da impossibilidade financeira de arcar com a pensão fixada pelo Juízo
a quo
, nem mesmo a respeito dos gastos relativos ao filho menor, que pudesse ensejar uma reanálise do
quantum
fixado a título de alimentos em favor da agravada, até mesmo porque não formulou pedido subsidiário, mas apenas e tão somente a revogação da decisão agravada.

5)

Da análise dos autos de origem,
embora a agravada não tenha anexado comprovantes de que não exerce função laboral, atestado médico que comprove que não pode exercer ou que aufere outros meios de renda/auxílio, é estudante universitária, o que dificulta a sua recolocação no mercado de trabalho, fazendo jus aos
alimentos transitórios,
no período em que busca estabelecer sua própria mantença.

6)
Assim sendo, considerando que a
obrigação alimentar em favor de ex-companheiros é excepcional e de caráter transitório, entendo que a r. decisão deve ser mantida pelo menos até a conclusão da instrução, para apuração da necessidade e possibilidade das partes envolvidas.

7)
Nesse sentido,
necessário aguardar a instrução probatória para fins de aferir a configuração da hipótese prevista no parágrafo único do artigo 1.708 do CC, além da discussão a respeito de a obrigação alimentar se basear ou não em critérios meramente objetivos (necessidade/possibilidade/proporcionalidade), até para que não haja violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

8)

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA